Tribunal: TJMT
Processo: 1022508-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022508-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Competência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO JOSE POSSAMAI - CPF: 835.794.279-20 (ADVOGADO), FLAVIO SPACCAQUERCHE BARBOSA - CPF: 222.029.378-54 (ADVOGADO), MARICI GIANNICO - CPF: 169.028.218-52 (ADVOGADO), CONSTRUTORA TRIUNFO S/A - CNPJ: 77.955.532/0001-07 (AGRAVANTE), COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A - CNPJ: 19.527.586/0001-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE DELINCOU DA COMPETÊNCIA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO CONSTANTE DO PRE-CONTRATO – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA – CLAÚSULA EXPRESSA DE QUE O PRÉ-CONTRATO FAZ PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o contrato é expresso em dispor em sua cláusula 3.1, item f, que o pré-contrato é parte integrante do contrato, logo, as cláusulas constantes do pré-contrato devem se estender ao contrato, inclusive a cláusula de eleição de foro.

Não se tratando de contrato de adesão e sequer de contrato disciplinado pelo Código de Defesa do Consumidor, é perfeitamente válida a cláusula do pré-contrato que estabeleceu o foro da Comarca de Brasília/DF como competente para o julgamento das demandas, nos termos da Súmula 335 do STF.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CONSTRUTORA TRIUNFO S/A
contra a decisão proferida na
Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer no 1000247-38.2020.8.11.0015
ajuizada em face de
COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A,
que declinou da competência para julgar o caso, em razão da cláusula do foro de eleição.

Alega a parte recorrente que a construtora move ação em face de SINOP ENERGIA, na qual discute várias pretensões do Contrato EPC firmado entre as partes (“engenharia, fornecimento e construção”).

Sustenta que na audiência de saneamento, o juízo
a quo
acolheu a preliminar de incompetência territorial suscitada na contestação, baseando-se em cláusula de “pré-contrato” – já extinto –, e remeteu o processo para o foro de Brasília/DF.

Aduz que essa cláusula não se aplica ao caso, por ter cessado sua eficácia, bem como o Tribunal de Justiça do Distrito Federal já decidiu a matéria e declarou o foro de Sinop/MT competente.

Assevera que as partes assinaram o contrato definitivo, o “Contrato de Engenharia, Fornecimento e Construção” e, uma vez celebrado o contrato principal, é ele que passa a disciplinar a relação jurídica.

Relata que o instrumento definitivo substitui o anterior pré-contrato para todos os fins.

Afirma que o Contrato EPC, definitivo, não repete a cláusula de eleição de foro do pré-contrato e que a proximidade do juízo de Sinop/MT com as obras atende ao interesse dos contratantes, por facilitar a instrução probatória dos litígios.

Descreve que o e. TJDF já declarou competente o foro de Sinop/MT ao julgar o agravo de instrumento na demanda conexa que a Sinop move em face da Construtora em Brasília (autos no 0705192-97.2020.8.07.0001, em trâmite na 12a Vara Cível de Brasília/DF).

Expõe que a SINOP interpôs Recurso Especial, inadmitido na origem, de modo que a decisão é plenamente eficaz.

Requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

As contrarrazões encontram-se no ID no 152228199, pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas no ID no 151292652.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CONSTRUTORA TRIUNFO S/A
ajuizou
Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer no 1000247-38.2020.8.11.0015
em face de
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A
, alegando que as partes celebraram contrato de empreitada para instalar a Usina Hidrelétrica Sinop, no Estado do Mato Grosso, hoje em plena operação comercial.

Aduziu que durante a execução das obras, a SINOP ENERGIA atrasou providência de sua responsabilidade: obter licença de operação junto ao órgão ambiental fiscalizador do empreendimento, sendo que a demora causou prejuízos à CONSTRUTORA – fato incontroverso, reconhecido pelas partes em tratativas extrajudiciais – os quais merecem ser indenizados.

Sustentou que além disso, a CONSTRUTORA é credora de outros três valores relativos ao contrato (i) ressarcimento por danos em equipamentos sob depósito e guarda da SINOP; (ii) pagamentos pelo fornecimento de peças adicionais; e (iii) pagamento pelos benefícios decorrentes de ganhos de eficiência da Usina por melhorias de projeto concebidas pela CONSTRUTORA.

Relatou que a CONSTRUTORA é credora da obrigação de fazer: a emissão de atestado técnico sobre a parcela concluída das obras, confirmada pela própria SINOP ENERGIA – praticamente cem por cento.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e na obrigação de fazer para a emissão de atestado técnico em proveito da CONSTRUTORA.

Houve a apresentação da contestação no ID no 48904172, no qual apontou, preliminarmente, a incompetência do juízo
a quo
.

Ato seguinte, a autora apresentou impugnação no ID no 53239419.

Foi proferida decisão designando audiência de saneamento para o dia 20/10/2022 (ID no 88541299).

Ao analisar o feito, o juiz
a quo
Dr. Cleber Zeferino de Paula, acolheu a preliminar de incompetência suscitada pela COMPANHIA ENERGETICA SINOP, reconhecendo a competência de Brasília/DF, foro de eleição indicado pelas partes no pré-contrato.

Em razão dessa decisão, foi interposto o presente agravo pela parte autora.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que as empresas COMPANHIA HIDROELÉTRICA DE SÃO FRANCISO (CHESF), CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A (ELETRONORTE) e ALUPAR INVESTIMENTOS S/A, interessadas na concessão da operação da UHE SINOP, firmaram um Pré-Contrato de Fornecimento de Bens e Serviços para a Implantação da UHE SINOP (Pré-Contrato – ID no 48904190) com a CONSTRUTORA TRIUNFO, que ficaria responsável pelo projeto e construção da UHE SINOP caso as três sociedades se sagrassem vencedoras de Leilão promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

No referido
pré-contrato
, além do compromisso de firmar o Contrato Definitivo de Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços para Implantação da UHE SINOP (“EMPREENDIMENTOS”), sob o regimento de execução por empreitada a preço global e prazo determinado, a partes elegeram o foro da Circunscrição Judiciária da Cidade de Brasília/DF como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da avença, conforme cláusula 10a (ID no 48904190 – Pág. 5). Confira:

Em 29/08/2013 a COMPANHIA HIDROELÉTRICA DE SÃO FRANCISO, ELETRONORTE e ALUPAR venceram o Leilão para outorga da concessão da UHE SINOP, consoante documento de ID no 48904993 – Pág. 48.

Na sequência, as três sociedades constituíram a COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP, ora agravada, uma sociedade de propósito específico responsável pela operação da UHE de SINOP.

Em seguida, a COMPANHIA ENERGÉTICA DE SINOP firmou com a CONSTRUTORA TRIUNFO, ora agravante, o
Contrato na modalidade EPC
(contrato – ID no 48904998 e 48905002), objeto desta demanda.

O contrato tinha como parte integrante o próprio pré-contrato, conforme estabelecido expressamente na
cláusula 3a
da avença, de modo que as disposições do pré-contrato se estendiam ao contrato. Vejamos (ID no 48904998 – Pág. 16.

Além disso, o Contrato EPC previa como objeto a
“elaboração pelo Contratado do Projeto Básico, Projeto Executivo e “Como Construído” (“As Built”), execução das obras, serviços e fornecimentos necessários para à realização completa e integral da construção em Disponibilidade para Entrada em Operação Comercial do Empreendimento, sob o regime de Empreitada Integral, atendendo às condições estabelecidas neste Contrato, seus Anexos e Aditamentos, e, quando aplicável ao espoco deste Contrato, o disposto no Edital do Leilão”.
(ID no 48904998 – Pág. 14)

Nesse contexto, verifica-se que o contrato é expresso em dispor em sua
cláusula 3.1, item f, que o pré-contrato é parte integrante do contrato
, logo, as cláusulas constantes do pré-contrato devem se estender ao contrato, inclusive
a cláusula de eleição de foro
.

Isto porque, é inequívoca a vontade das partes, tendo sido livremente pactuado entre as partes, de modo que deve prevalecer o que ali se estabeleceu como foro competente para analisar qualquer medida judicial acerca do contrato.

Ademais, não se trata de contrato de adesão e sequer de contrato disciplinado pelo Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, perfeitamente válida a cláusula do pré-contrato que estabeleceu o foro da Comarca de Brasília/DF como competente para o julgamento das demandas.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. 1. A mera desigualdade de porte econômico entre as partes - o advogado e seu ex-constituinte, réu em ação de cobrança de honorários advocatícios - não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro. 2.
Não se tratando de contrato de adesão e nem de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo circunstância alguma de fato da qual se pudesse inferir a hipossuficiência intelectual ou econômica das recorridas, deve ser observado o foro de eleição estabelecido no contrato, na forma do art. 111 do CPC e da Súmula 335 do STF ("É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos de contrato.").
3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1263387 PR 2011/0151058-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/06/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2013) destaquei

Desse modo, agiu com acerto o d. juízo
a quo
, que deixou claro em sua decisão que em razão
“da conjunção da cláusula 3.1, item f, do Contrato de Engenharia, Fornecimentos e Construção da Usina Hidrelétrica Sinop com a cláusula 10a do Pré Contrato de Fornecimentos de Bens e Prestação de Serviços para a implantação da UHE Sinop, entendo aplicável a regra do artigo 63, caput, do Código de Processo Civil, bem como terem as partes eleito o foro da circunscrição judiciaria da Cidade de Brasília-DF para dirimir qualquer dúvida ou questão relativa ao contrato”
. (ID no 102023983).

Por outro lado, não obstante a existência da decisão proferida pelo e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que declarou competente o foro de Sinop/MT, ao julgar agravo de instrumento na demanda conexa que a SINOP move em face da CONSTRUTORA em Brasília/DF (autos no 0705192-97.2020.8.07.0001, em trâmite na 12a Vara Cível de Brasília/DF), verifica-se que aquele Tribunal decidiu apenas sobre a competência
em razão da conexão entre as demandas
, não se aplicando ao recurso em discussão, que versa sobre eleição de foro.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023